Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700938-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GABRIEL BORTOLUZZI PIRES DA SILVA AGRAVADO: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JOÃO GABRIEL PIRES DA SILVA, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0733985-64.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que tramita no juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que que rejeitou os embargos de declaração opostos e reconheceu o abandono, em favor do requerente ora agravado, dos bens deixados no imóvel descrito na petição inicial, nos seguintes termos: “Os Acórdãos de ID N. 149218986 e 149218970 transitaram em julgado, conforme certidão de id n. 149218994. A sentença, que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação denunciado e condenar o réu à obrigação de desocupar o imóvel indicado na inicial (DF 001, Altiplano Leste, Chac. 59, Lago Sul, Brasília – DF), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, foi mantida pela Turma Recursal em seus termos. O requerente, mesmo imitido na posse, instaurou a fase de cumprimento de sentença, diante da desocupação incompleta do imóvel. Na fase de cumprimento de sentença, intimado o requerido a proceder com a retirada dos objetos mencionados, do local do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento em favor do exequente. O requerente informa que o requerido quedou-se inerte diante da determinação judicial ( id n. 153826317). O requerido, em sede de Embargos de Declaração (id n. 154099842), alega matéria estranha à lide e pede a suspensão do feito até o julgamento da ação n. o. 0715052-03.2022.8.07.0018. DECIDO. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Diz o Art. 1.022 do CPC: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Os fundamentos da decisão são bem claros e inteligíveis, suficientes a sustentar o que foi determinado. As razões de decidir da decisão denotam entendimento diverso do pretendido pelo parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada nas decisões anteriores e levada a efeito para cumprimento pela decisão atacada, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. De outra banda, demonstrada a desídia do réu em retirar os bens deixados no imóvel locado. Com efeito, para que haja o perdimento dos bens, o réu deve ser intimado a retirá-los, para que se configure a sua inércia. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESINTERESSE LOCATÁRIO NA REMOÇÃO DE BENS MÓVEIS. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DAS COISAS. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. Compete ao locatário, após a consolidação do despejo, retirar os móveis que guarnecem a sua propriedade. Estando demonstrada a desídia em retirar os bens deixados no imóvel locado, mesmo após diversas determinações judiciais, não há como se imputar ao locador o múnus de depositário. Assim, considerando o abandono das coisas deixadas no imóvel objeto de locação, o locador deve ser liberado do encargo de depósito dos móveis restantes, podendo dar a destinação que melhor entender conveniente, a fim de desocupar o bem. (Acórdão 1086539, 07176652620178070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Desta forma, intimado e inerte quanto à retirada dos bens e objetos deixados no imóvel locado, o abandono em favor da parte autora é medida que se impõe, nos termos do art. 1275, inciso III, do Código Civil. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos pelo requerido e reconheço o abandono, em favor da requerente, dos bens deixados no imóvel descrito na petição inicial, nos termos do art. 1275, inciso III do Código Civil. Publique-se. Intimem-se. Ausente pendência de provimento jurisdicional, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende que houve imissão ilegal do agravado na posse do imóvel que foi surpreendido com o perdimento dos bens. Que não houve intimação para tirada dos seus bens que ficaram no imóvel. Teceu arrazoado jurídico e colacionou jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que reconheceu o abandono dos bens. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar ao agravado a restituição dos bens. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado para desocupação do imóvel, bem como para retirada dos seus bens. Cumpre ressaltar que o acórdão (ID 149219986) que rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterado o acórdão (ID 149218970) que confirmou a sentença que rescindiu o contrato de locação e condenou o agravante à obrigação de desocupar o imóvel indicado na inicial (DF 001, Altiplano Leste, Chac. 59, Lago Sul, Brasília – DF), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório (art. 63, da Lei 8.245/91), transitou em julgado em 08/02/2023 (ID 149218994). Assim, não há probabilidade do direito do agravante. Nos autos de origem é possível constatar que as intimações foram regulares bem como esteve representado por advogado durante o curso processual. Por óbvio, não houve surpresa do reconhecimento do abandono dos bens. Por fim, eventuais demandas judiciais com a terracap não alteram a sentença transitada em julgada e a ordem de desocupação do imóvel em razão da rescisão do contrato de locação firmado entre as partes. Assim, em sede de cognição sumária e diante da ausência dos requisitos processuais INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator